Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores em face de Acórdão que acolheu em parte o Recurso Inominado do DISTRITO FEDERAL. Restou evidente no Acórdão combatido que a questão devolvida no recurso não se prestou a analisar se havia ou não a existência de fato gerador sobre a transmissão inter vivos na transferência de bem imóvel de cooperativa para seus cooperados, pois em discussão anterior já houve a declaração judicial do indébito, de modo que a questão recursal se restringiu a analisar se os requerentes/recorridos foram todos alcançados pela sentença declaratória anterior, bem como se a correção monetária aplicada estava correta. Em suas razões de embargos, alegam que há erro ou omissão na decisão atacada, pois entendem que houve sucumbência do DISTRITO FEDERAL quanto a incidência da SELIC e, portanto, o ente governamental deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. Acrescentam que a incidência da SELIC deve ser fixada a contar do desembolso, de forma diferente da fixada na decisão, que foi a partir do trânsito em julgado.

II. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial.

III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.

IV. O Embargante pretende a modificação do julgado via Embargos Declaratórios. Mas, conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. O Acórdão vergastado deu provimento parcial ao recurso do DISTRITO FEDERAL porque “a correção monetária determinada em sentença somente deve ser aplicada a dívidas de natureza não tributária. Todavia, no caso em questão o débito possui natureza tributária. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870947/SE), firmou o entendimento de que nas dívidas de natureza tributária da Fazenda Pública devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, no caso, a taxa Selic. Considerando que a Selic é índice que engloba tanto juros moratórios como a correção monetária, a sentença deve ser reformada para incidência exclusiva da taxa Selic.” Além disso, registrou-se “Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.”

V. Percebe-se, portanto, que os embargantes empreendem esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Observa-se, desse modo, que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a exame, não restando qualquer omissão acerca das questões tratadas nos presentes autos.

VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal.

VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.